Tribunal: TJSP
Processo: 2243275-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisões que distribuiu valor de arrematação entre credores, e rejeitou pedido para que do restante do valor obtido nas alienações sejam pagos à executada Josane cinco sextos, destinando-se somente um sexto para o pagamento dos terceiros concorrentes – Imóvel arrematado na integralidade, pois pertencente ao casal de devedores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisões que distribuiu valor de arrematação entre credores, e rejeitou pedido para que do restante do valor obtido nas alienações sejam pagos à executada Josane cinco sextos, destinando-se somente um sexto para o pagamento dos terceiros concorrentes – Imóvel arrematado na integralidade, pois pertencente ao casal de devedores executados pela agravada - Executada que não é devedora e nem executada pela União e outro credor – Meação da executada que não comporta seja preservada nos termos do CPC, art. 843, § 2o, pois que responde integralmente perante seu exequente, a Cooperativa agravada – Meação do executado que responde integralmente perante a União pela preferência desta – Decisão de distribuição do produto da arrematação que segue mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243275-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que são agravantes
JOSANE APARECIDA PARRON GARDENAL TELES e EDILSON TELES, é
agravado COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243275-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15577 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 2
Agravo de Instrumento no 2243275-83.2020.8.26.0000
Agravante: Josane Aparecida Parron Gardenal Teles e outro
Agravada: Cooperativa Agricola Mista de Adamantina
Comarca de Adamantina 1a Vara
Juíza de 1o Grau: Fabio Alexandre Marinelli Sola
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15577
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisões que distribuiu valor de arrematação
entre credores, e rejeitou pedido para que do restante do
valor obtido nas alienações sejam pagos à executada Josane
cinco sextos, destinando-se somente um sexto para o
pagamento dos terceiros concorrentes Imóvel arrematado
na integralidade, pois pertencente ao casal de devedores
executados pela agravada - Executada que não é devedora e
nem executada pela União e outro credor Meação da
executada que não comporta seja preservada nos termos do
CPC, art. 843, § 2o, pois que responde integralmente perante
seu exequente, a Cooperativa agravada
Meação do
executado que responde integralmente perante a União pela
preferência desta Decisão de distribuição do produto da
arrematação que segue mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as
decisões de fls. 792/795 e 810 que, nos autos da execução de título extrajudicial que
a agravada move em face dos agravantes, processo no 1003623-79.2018.8.26.0081,
dividiu os valores de alienações e rejeitou o pedido para que do restante do valor
obtido sejam pagos cinco sextos à executada Josane, destinando-se somente um sexto
para o pagamento dos terceiros concorrentes, respectivamente.
Alega-se, nele, que “uma vez paga a Agravada, da qual o
casal (JOSANE e EDILSON) é devedor, e, considerando, que JOSANE não é
devedora dos credores habilitantes, deveria ser preservada a sua quota parte, que
deveria corresponder a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243275-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15577 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 3
do § 2o, do art. 843 do Código de Processo Civil”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão de fls. 792/795 está assim fundamentada:
“No caso, a certidão de fls.116 e seguintes denota que o
imóvel objeto da matrícula no 1.935 do CRI de Presidente
Bernardes, foi alienado por Antônio Teles ao executado
Edilson Teles, casado em comunhão de bens com Josane
Aparecida Parron Gardenal Teles, em 29/09/1995. De fato,
percebe-se que aqui, há constrição de 100% do imóvel, até
porque Josane também figura no polo passivo. Logo, como
Joseane não figura no polo passivo das ações movidas pela
União e tampouco pela Agrotekne, 50% da arrematação,
resta incontroversamente devidos a credora deste feito. Pois
bem. Resta, assim, a análise da destinação preferencial do
saldo de 50% da arrematação do imóvel objeto da matrícula
no 1.935 do CRI de Presidente Bernardes, que pertencia a
Edilson Teles. Havendo nos autos como credoras duas
pessoas jurídicas de direito privado e uma de direito público,
no caso a União, certo é que ao menos em tese, a esta resta a
preferência, o que exige a verificação do estado de seus
feitos. E, neste ponto, declarou a União, fls.565, que
existiriam 06 execuções fiscais contra Edilson, cuja análise
passa a ser feita: I - a de no 0001169-33.2006.8.26.0480,
como consignado pela credora, fls.683 e comprovado pelos
documentos de fls.687/699, não conta com penhora do
imóvel objeto da matrícula no 1.935, cuja preferência aqui se
busca. Ademais, consta exclusão do executado do polo
passivo da execução em embargos, ainda que sem trânsito
em julgado. LOGO, QUANTO A ESTA AÇÃO, NÃO
HAVENDOCONSTRIÇÃO DO IMÓVEL, NÃO HÁ FALAR
EM PREFERÊNCIA;II a de no 0001180-62.2006.8.26.0480,
está em curso, com exclusão da meação de Joseane, e
penhora efetiva do imóvel. LOGO, QUANTO A ESTA AÇÃO,
PATENTE A PREFERÊNCIA DAUNIÃO;III a de no
0001179-77.2006.8.26.0480, fls.735/742 não indica penhora
do imóvel e há decisão de embargos, pendente de recurso,
excluindo Edilson do feito, fls.744. LOGO, QUANTO A
ESTAAÇÃO, NÃO HAVENDO CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL,
NÃO HÁ FALAR EM PREFERÊNCIA;IV a de no
0001182-32.2006.8.26.0480
fls.750/769
foi
alvo
de
constrição outros imóveis, cuja arrematação foi inclusive
alvo de desistência. LOGO, QUANTO A ESTA AÇÃO, NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243275-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15577 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 4
HAVENDOCONSTRIÇÃO DO IMÓVEL, NÃO HÁ FALAR
EM PREFERÊNCIA;V a de no 0004334-45.2006.4.03.6112,
como consignado pelo próprio credor e demonstrado as
fls.782, conquanto “não conste” penhora, havia decreto de
“indisponibilidade”, o que basta QUANTO A ESTA AÇÃO,
A CARACTERIZAÇÃO DA PATENTE A PREFERÊNCIA DA
UNIÃO;VI
por
fim,
quanto
a
de
no
0002072-
92.2011.8.26.0480, não há registro de qualquer penhora,
como se vê as fls.786, NÃO HAVENDO ASSIM
PREFERÊNCIA. Assim, remanesce preferência da União,
sobre 50% da arrematação do imóvel, com relação aos feitos
no 0001180-62.2006.8.26.0480 (R$ 143.121,46 penhora em
26/10/2011)
e
de
forma
subsequente
ao
de
no
0004334-45.2006.4.03.6112 (R$256.814,90 indisponibilidade
sem penhora registrada em 19/06/2013). Desta forma, nada
remanescerá a Agrotekne e a Cooperativa, eis que quanto a
parte de Edilson, prefere a União. ISTO POSTO e
considerando tudo mais que dos autos consta, determino: A
Corrija-se o auto na forma indicada as fls.401, expedindo-se
o necessário ao registro, observando que a indisponibilidade
já foi retirada pela r. decisão de fls.782;B Seja comunicado
ao E. Magistrado Federal responsável pela Execução Fiscal
no 0004334-45.2006.4.03.6112, da 3a Vara Federal de
Presidente Prudente, que embora reconhecida a preferência
de crédito pertencente a exclusivamente a Edilson, R$
110.000,00, a União, o numerário correspondente caberá ao
feito no 0001180-62.2006.8.26.0480 (de valor R$143.121,46)
cuja penhora é anterior (26/10/2011).Aguarde-se na
sequência, 30 dias para o registro da aquisição pelo
arrematante. Não sendo apontado impedimento passível de
regularização nestes autos, bem como preclusa esta decisão,
será determinada a entrega de metade do depósito relativo a
arrematação a Cooperativa em pagamento do débito de
Joseane, aqui também executada e a outra metade
pertencente a Edilson remetida aos autos do feito no
0001180-62.2006.8.26.0480. Intime-se.”. (g).
A decisão de fls. 810 foi assim fundamentada:
“Vistos. A forma de divisão dos valores relativos a este feito
já está disciplinada na decisão de fls.792/795. Assim, nada
há a ser provido quanto ao pedido de fls. 800/804, que, sendo
o caso, deve ser veiculado em recurso. Cumpra-se o já
determinado. Intime-se.”.
E os embargos de declaração opostos contra o decidido foram
conhecidos, mas rejeitados na esteira da seguinte motivação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243275-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15577 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 5
“Vistos. Os embargos são infringentes. Com relação a
exequente deste feito e dos demais consignados as fls. 792
Josane é executada e não mera condômina, o que afasta a
pretensão de aplicação do § 2o do artigo 843 do CPC, bem
como demais partilhas propostas, por isso não acolhida.
Assim, nada há a ser declarado. Intime-se.”.
Dispõe o art. 843, §2o, do Novo CPC: “Não será levada a
efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja
incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o
correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 843, §2o, do Novo CPC, não se
admitirá a expropriação do bem por preço inferior ao da avaliação que não seja
capaz de garantir ao coproprietário ou cônjuge “alheio” (não devedor nem
responsável patrimonial) o correspondente à sua cota-parte calculada sobre o valor
da avaliação. A única interpretação possível do dispositivo legal é de que o
coproprietário não devedor e o cônjuge ou companheiro não devedor nem
responsável patrimonial secundário têm direito à receber sua cota-parte tomando
por base o valor da avaliação dobem, e não o valor da expropriação. E, caso a
expropriação não atinja sequer o valor que deve ser entregue a esses sujeitos, não
deverá ser realizada” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo,
3a edição, 2018, editora JusPODIVM, p, 1400).
O compulsar dos autos revela que em 04/10/2019 houve a
arrematação da totalidade do imóvel matriculado sob o no 1.935 do CRI de
Presidente Bernardes, de propriedade dos executados Josane e Edilson (fls. 278).
Não é caso, todavia, de aplicação do acima CPC, art. 843,
§2o, pois, como fundamentado, a meação de Josane não comporta seja preservada,
seja pelo valor da avaliação seja pelo da arrematação, já que é executada pela
Cooperativa exequente, respondendo com todo seu patrimônio na solvência do débito
executado.
E, tendo em vista que Josane não é devedora e nem executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243275-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15577 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR 6
nas ações movidas pela União e pela Agrotekne, e executada juntamente com Edilson
na execução da Cooperativa, resulta correto o entendimento do juízo a quo na
distribuição do produto da arrematação, pois a parte ideal de 50% dela no produto da
arrematação responde integralmente pelo débito executado pela Cooperativa, e a
parte ideal de 50% de Edilson no valor da referida arrematação é de preferência da
União.
Nessa quadra, as decisões objurgadas, por corretas, seguem
mantidas também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)